Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CONSULTA. RENOVAÇÃO. SISTEMA RENAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRERROGATIVA DAS PARTES. INDEFERIMENTO.
1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor.
2. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores dos devedores, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém em sucesso.
3. A pesquisa Renajud pode ser efetivada sem a necessária interferência do Poder Judiciário, pois é prerrogativa dos advogados a solicitação de pesquisa de veículos automotores eventualmente registrados em nome dos devedores diretamente no órgão executivo de trânsito.
4. Recurso conhecido e não provido.